Tribunal: TJBA
Processo: 2000128-85.2025.8.05.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000128-85.2025.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: Matheus de Arruda Coelho Advogado(s): EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NATUREZA JURÍDICA. ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA que, nos autos da Execução Penal nº 2000029-57.2021.8.05.0004, declarou extinta a punibilidade do Agravado, em razão da prescrição da pretensão executória. O Agravado foi condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo o prazo prescricional reduzido para 4 (quatro) anos, em virtude de ser menor de 21 anos à época dos fatos. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no transcurso de mais de 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, sem a ocorrência de causa interruptiva válida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a audiência admonitória, realizada para cientificar o apenado sobre as condições do regime aberto, configura o "início do cumprimento da pena" para os fins do artigo 117, inciso V, do Código Penal, possuindo, assim, o efeito de interromper o curso do prazo da prescrição da pretensão executória. III. Razões de decidir 3. A audiência admonitória possui natureza de ato meramente formal e preparatório, destinado a cientificar o condenado a respeito das condições que deverão ser por ele observadas durante a execução da pena. Tal ato, embora indispensável para a regularidade do procedimento executório, não se confunde com o início efetivo do cumprimento da sanção penal, o qual se materializa apenas com a submissão concreta do apenado às restrições impostas, como o comparecimento periódico em juízo ou o início da prestação de serviços à comunidade. 4. O rol de causas interruptivas da prescrição, previsto no artigo 117 do Código Penal, é taxativo e deve ser interpretado de forma restrita, sendo vedada a analogia para prejudicar o réu (in malam partem). Dessa forma, atribuir à audiência admonitória a condição de marco interruptivo seria criar, por via de interpretação extensiva, uma hipótese não prevista expressamente pelo legislador, em violação ao princípio da legalidade estrita em matéria penal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o mero comparecimento do apenado à audiência admonitória não caracteriza o início da execução penal e, portanto, não interrompe o curso do prazo prescricional. 6. Transcorrido o prazo prescricional sem causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória. Tese de julgamento: "1. O mero comparecimento do apenado à audiência admonitória, por se tratar de ato de natureza preparatória e formal, não configura o início do cumprimento da pena e, consequentemente, não possui o poder de interromper o prazo da prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal. 2. O rol de causas interruptivas da prescrição é taxativo, sendo vedada interpretação extensiva em prejuízo do réu. 3. A prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para ambas as partes e deve ser reconhecida diante da inércia estatal." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 115; e 117, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 956.128/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 11/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000128-85.2025.8.05.0004, em que figuram como Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado MATHEUS DE ARRUDA COELHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.